Tribunal: TCU
Processo: 005.594/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Imeph Inst Meta de Educ Pesquisa e Formacao de Recursos Humanos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5922/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, em que se aprecia, neste momento, pedido de reexame interposto pelo Instituto Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos Humanos Ltda. (IMEPH) contra o Acórdão 4071/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou improcedente o presente processo; considerando que, na peça inicial, a representante se insurgiu contra decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de inabilitar sua proposta para a Convocação 2/2023, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) EJA 2026-2029, direcionada para os interessados em participar do processo de aquisição de obras didáticas para a rede pública, arguindo subjetividade nos critérios de avaliação técnica e inconsistências e falta de transparência no processo de seleção, além de suposta restrição indevida à competição; considerando que o acórdão recorrido destacou que o material apresentado pela representante foi analisado de forma fundamentada pela comissão de avaliação, tendo sido apontados as falhas e os motivos das reprovações, tanto em fase inicial quanto em fase recursal, conforme pareceres constantes das peças 33-38, não competindo ao Tribunal servir de instância revisora para o reexame da matéria; considerando que documentação complementar, encaminhada posteriormente pela representante, traz elementos adicionais que podem servir de subsídio para que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) investigue os procedimentos adotados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na seleção de livros didáticos, em particular quanto à subjetividade da análise realizada, avaliando a conveniência e oportunidade de realizar ação de controle futura com o objetivo de aprimorar a governança dessa seleção; considerando a jurisprudência do TCU no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022 do Plenário); considerando, adicionalmente, que esse reconhecimento fica, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; considerando que, essas questões foram objeto de exame pelo acórdão anterior, que, expressamente, não admitiu a representante como parte interessada neste processo; considerando, por fim, que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) propôs não conhecer do pedido de reexame interposto, uma vez que o Instituto Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos Humanos Ltda. não possui legitimidade para tanto, tendo em vista não ter demonstrado razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Instituto Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos Humanos Ltda., por ausência de legitimidade; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) que examine os elementos inseridos neste processo com o objetivo de avaliar a conveniência e oportunidade de realizar ação de controle futura na governança da seleção de livros didáticos, em particular quanto à esfera de subjetividade da análise feita pelos órgãos públicos; c) comunicar a presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 005.594/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: IMEPH - Instituto Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos Humanos Ltda. (04.528.440/0001-77) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22885/OAB-DF) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há